Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. OFENSA AO ART. 43, § 1o, DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO
1 - A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2 - “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito. Além disso, o sistema é acessado de forma privativa pelo usuário, contendo propostas de renegociação dos débitos, às quais o consumidor pode ou não aderir, de acordo com a sua vontade livre e consciente.
3 - Se a prescrição da dívida não lhe retira a existência e as informações registradas na “Serasa Limpa Nome” não são de acesso público, não há de se falar em cobrança ilegal e negativação do nome e/ou prejuízo ao “score” do consumidor em razão do cadastro do(s) débito(s) prescrito(s) na referida plataforma, afastando-se, também, a alegada ofensa ao art. 43, § 1o, do CDC.
4 - Apelo não provido.